Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso dos requeridos, confirmando a sentença a quo. Aduz que o acórdão foi omisso por não ter analisado o contrato firmado entre os autores e a Caixa Econômica Federal.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, quanto à omissão de não ter o acórdão combatido analisado o contrato entabulado entre os autores e a CEF, não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão destacou a tese principal do julgamento, qual seja, o ressarcimento do ITBI referente ao imóvel adquirido pelos embargantes, ao mencionar o art. 38 do Código Tributário Nacional e o contrato de compra e venda junto a construtora. Portanto, não há omissão quando se destacam outros pontos que estão sendo discutidos. Ademais, já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.

IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.